Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO.
I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os elementos do processo permitem concluir que o espólio tem condição financeira para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.
III – A prescrição intercorrente não está configurada, porque não evidenciada conduta negligente do autor em promover a localização do réu, ou requerimento de diligências desnecessárias, e a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, art. 240, §3o, do CPC e Súmula 106/STJ.
IV – Apelação do réu desprovida.